Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-11.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora acometida de endometriose profunda (grau IV), com envolvimento ovariano, além de acometimento pélvico e intestinal severo. Necessidade da realização de procedimento cirúrgico. Ausência da especialidade necessitada dentro da rede cooperada.

Pedido de cobertura integral fora da rede credenciada. R. sentença de procedência.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora acometida de endometriose profunda (grau IV), com envolvimento ovariano, além de acometimento pélvico e intestinal severo. Necessidade da realização de procedimento cirúrgico. Ausência da especialidade necessitada dentro da rede cooperada.

Pedido de cobertura integral fora da rede credenciada. R. sentença de procedência. Manutenção. Ausência de disponibilização de local credenciado, bem como de demonstração da existência de local e equipe aptos a realizar o procedimento. Astreintes mantidas. Ré que ainda não deu cumprimento à obrigação estabelecida. R. sentença mantida. Recurso improvido.